Tribunal: TJDFT
Processo: 0717874-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. HORAS-EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. BENEFÍCIO PRINCIPAL. REVISÃO. DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO. MORA. HONORÁRIOS. BENEFÍCIOS ESPECIAIS
I. O direito de cobrar parcelas de complementação da aposentadoria prescreve no prazo de cinco anos, conforme art. 75 da Lei Complementar n.° 109/2001 e entendimento já sedimentado nas Súmulas n.° 291 e n.° 427 do Superior Tribunal de Justiça.
II. O STJ firmou orientação, no julgamento do recurso especial representativo da controvérsia no 1.312.736/RS, que, doravante, não será possível incluir as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar já concedido, devendo eventual reparação de danos ser buscada diretamente ao ex-empregador na Justiça do Trabalho. Em atenção à segurança jurídica, no entanto, modulou os efeitos desta decisão para assegurar o direito àqueles que já tivessem judicializado a pretensão revisional, houvesse previsão regulamentar e fosse realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática.
III. O beneficiário tem direito de ter suas horas extras consideradas na composição do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do benefício. No entanto, é necessária realização de perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para se apurar o aporte necessário a recomposição da reserva matemática, autorizada a compensação. Além disso, a revisão deve observar o teto contributivo e demais normas regulamentares.
IV. Enquanto não recomposta a reserva matemática, não há se falar em mora da entidade previdenciária.
V. Reconhecido o direito, a devedora deve responder pelos ônus da sua sucumbência, mormente porque foi quem deu causa à propositura da ação.
VI. Não cabe a revisão do Benefício Especial de Remuneração (BER) e do Benefício Especial Temporário (BET), porque foram criados para distribuir os superávits verificados nos anos de 2006 a 2010, tratando-se, portanto, de benefício com prazo e recursos limitados, que, por já terem se findado, carecem de fonte de custeio, que sequer pode ser recomposta, em face da sua semelhança a dividendos.
VII. Deu-se parcial provimento ao recurso.